Tribunal: TJES
Processo: 5009628-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009628-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIA MARA RANGEL NUNES e outros
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO – SUSPENSÃO DE EFEITOS DE ASSEMBLEIAS – MEDIDA URGENTE DENEGADA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“
[...]
existindo na Convenção de Condomínio regra impondo destinação residencial, a exploração econômica de unidades
autônomas mediante locação por curto ou curtíssimo prazo, ainda que sem fracionamento, implica desvirtuamento da destinação condominial. Precedentes.[...
]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.).

2 – No caso dos autos, consta do art. 12, “e”, do texto original da convenção do condomínio recorrido expressamente que
“
São deveres dos Condôminos ou ocupantes do Edifício a qualquer título:
[...]
não usar as respectivas unidades autônomas, nem alugá-las ou cedê-las para fins comerciais
, REPÚBLICAS, atividades ruidosas, a pessoas de maus costumes, ou para instalação de qualquer atividade ou depósito de qualquer objeto capaz de causar dano ao prédio, ao seu bom nome ou incômodo aos demais condôminos
[...]”
(Id. 3462138, fls. 03/04) (grifos e negritos não originais)

3 – Do cotejo das razões recursais com os fundamentos da decisão impugnada, forçoso convir pela manutenção da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4 – Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação anulatória de assembleia de condomínio ajuizada pelos recorrentes, indeferiu o pedido de tutela de urgência por eles formulado, consistente na suspensão dos efeitos das assembleias condominiais dos dias 08/02/2022 e 19/04/2022, bem como a proibição de locações por plataformas digitais, tais como “Airbnb”. (Id. 3461959)

Em suas razões, os agravantes pretendem a reforma da decisão alegando basicamente que são proprietários do apartamento nº 1514, do Condomínio Mirante da Praia e utilizam o imóvel para locação por meio de plataformas digitais como “AIRBNB”. Que de tal prática foi proibida em assembleia condominial convocada de forma irregular, já que realizada sem a devida publicidade e alterou a convenção do condomínio. Que o assunto de extrema relevância
“[...]foi camuflado com o texto “SOBRE PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO REFERENTE A LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS”
. Que o CC não impõe proibição de locações como a versada na lide, as quais, segundo o e. STJ, podem ser promovidas mas mediante regular alteração da convenção condominial. Que a informação acerca da assembleia em questão apenas foi fixada no hall de entrada do condomínio por má-fé, já que os locadores sabidamente não moram no local, o que importa em malferimento do art. 1.354, do CC, bem como que a alteração da convenção em referência foi realizada em assembleia sem o quorum exigido pelo art. 1.351, do CC. (Id. 3461927)

Por meio da decisão constante doo evento n. 4164487 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, nem informações do Juízo de origem.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cinge-se a hipótese em analisar recurso de agravo de instrumento manejado contra interlocutória que, nos autos da ação anulatória de assembleia de condomínio ajuizada pelos recorrentes, indeferiu o pedido de tutela de urgência por eles formulado, consistente na suspensão dos efeitos das assembleias condominiais dos dias 08/02/2022 e 19/04/2022, bem como a proibição de locações por plataformas digitais, tais como “Airbnb”. (Id. 3461959)

O inconformismo dos agravantes resume-se nas alegações de que são proprietários do apartamento nº 1514, do Condomínio Mirante da Praia e utilizam o imóvel para locação por meio de plataformas digitais como “AIRBNB”. Que de tal prática foi proibida em assembleia condominial convocada de forma irregular, já que realizada sem a devida publicidade e alterou a convenção do condomínio. Que o assunto de extrema relevância
“[...]foi camuflado com o texto “SOBRE PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO REFERENTE A LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS”
. Que o CC não impõe proibição de locações como a versada na lide, as quais, segundo o e. STJ, podem ser promovidas mas mediante regular alteração da convenção condominial. Que a informação acerca da assembleia em questão apenas foi fixada no hall de entrada do condomínio por má-fé, já que os locadores sabidamente não moram no local, o que importa em malferimento do art. 1.354, do CC, bem como que a alteração da convenção em referência foi realizada em assembleia sem o quorum exigido pelo art. 1.351, do CC. (Id. 3461927)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 4164487 entendi por bem em denegar o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora quando da análise do mérito do agravo, tenho que melhor sorte não alberga os recorrentes.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, segundo a jurisprudência proveniente do e. STJ,
“
[...]
existindo na Convenção de Condomínio regra impondo destinação residencial, a exploração econômica de unidades autônomas mediante locação por curto ou curtíssimo prazo, ainda que sem fracionamento, implica desvirtuamento da destinação condominial. Precedentes.[...
]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.).

No caso dos autos, consta do art. 12, “e”, do texto original da convenção do condomínio recorrido expressamente que
“
São deveres dos Condôminos ou ocupantes do Edifício a qualquer título:
[...]
não usar as respectivas unidades autônomas, nem alugá-las ou cedê-las para fins comerciais
, REPÚBLICAS, atividades ruidosas, a pessoas de maus costumes, ou para instalação de qualquer atividade ou depósito de qualquer objeto capaz de causar dano ao prédio, ao seu bom nome ou incômodo aos demais condôminos
[...]”
(Id. 3462138, fls. 03/04) (grifos e negritos não originais)

Além disso, ao que tudo indica, foram observados minimamente as regras de publicidade do ato convocatório para as assembleias questionadas pelos recorrentes, conforme eles mesmos confirmam na minuta recursal ao noticiarem a fixação de edital no hall do prédio, embora questionem a exiguidade das medidas de cientificação adotadas pelo agravado.

Por fim, anoto que da leitura da Ata colacionada ao evento n. 3461972 verifico que os fatos narrados pelos agravantes, em princípio, não denotam efetivamente alteração da convenção do condomínio propriamente dita, mas sim adequação das normas condominiais já existentes à orientação jurisprudencial antes mencionada, o que torna dispensável a exigência do quorum qualificado como sugerido na minuta recursal.

Ou seja, do cotejo das razões recursais com os fundamentos da decisão impugnada, entendo por bem em privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.